Tribunal: TCU
Processo: 001.017/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3383/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.017/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudia Regina Paim Guedes (XXX.480.430-XX); Debora da Silva Santos (XXX.115.700-XX); Elizandra Gomes Meira (XXX.372.750-XX); Emelly Ventura da Silveira (XXX.781.480-XX); Estevan Sefrim Alves (XXX.855.400-XX); Gisele Maria Gomes de Melo (XXX.588.450-XX); Juliano Vanes Fidelis (XXX.654.940-XX); Lidiane da Guerre Silveira (XXX.783.450-XX); Paula Lima de Melo (XXX.314.440-XX); Tatiane Vieira de Oliveira Rabello (XXX.159.880-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.